Tribunal: TJBA
Processo: 8036502-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036502-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSELITO FREITAS DE SOUSA

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

APELADO: VIA VAREJO S/A

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUTO COM DEFEITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1.
Apelação Cível interposta por JOSELITO FREITAS DE SOUSA contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória movida em face da VIA VAREJO S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição do valor de R$ 781,09, referente à escada telescópica defeituosa adquirida pelo autor, com correção monetária e juros legais. A sentença indeferiu o pedido de indenização por danos morais e fixou a sucumbência recíproca, com honorários advocatícios de 10% sobre os respectivos valores. Embargos de Declaração opostos pela parte ré foram acolhidos parcialmente para estabelecer a obrigação do autor de devolver o produto no prazo de 15 dias após o depósito do valor pela ré. O Apelante busca a reforma parcial da sentença para reconhecer o direito à indenização por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios.2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço, consistente na entrega de produto defeituoso e ausência de solução administrativa eficaz, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.3.A configuração do dano moral exige a demonstração de violação a direitos da personalidade, não sendo suficiente a mera frustração contratual, especialmente quando não evidenciado qualquer plus de sofrimento ou abalo psicológico relevante decorrente do defeito no produto.4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral, sendo necessária a comprovação de consequências mais gravosas ao consumidor.5.No caso concreto, embora reconhecido o vício do produto e a falha na prestação do serviço, não se verificam elementos que evidenciem sofrimento extraordinário ou afronta à dignidade do autor, razão pela qual se mantém o indeferimento da indenização por danos morais.6.Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, observa-se que o percentual de 10% sobre o valor da condenação fixado na origem está em consonância com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a baixa complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, não havendo justificativa para a alteração pretendida.7.Recurso desprovido.8.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 18, §3º;
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.550.509-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 14.03.2016; STJ, AgRg no AREsp 316.452-RS, DJe 30.09.2013; STJ, REsp 1.365.281-SP, DJe 23.08.2013; TJRS, Apelação Cível nº 5052460-50.2019.8.21.0001, Rel. Des. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 10.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8036502-46.2021.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente

JOSELITO FREITAS DE SOUSA
e Recorrida
VIA VAREJO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09